Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020965-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 047.322.561-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), AO JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Pedido extinção da punibilidade. Absolvição superveniente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que regrediu o paciente ao regime fechado em cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão por roubos majorados, furtos qualificados, dano, receptação, falsa identidade, desobediência e dirigir sem habilitação, visando a concessão da ordem para que seja reconhecida a “
a extinção da punibilidade do paciente, com fulcro no art. 107, VII, do Código Penal, em razão da absolvição penal definitiva
” e, por conseguinte, expedido “
alvará de soltura
”.

II.
Questão em discussão

“
A prisão do paciente não se sustenta sob qualquer fundamento legal ou constitucional, pois decorre de execução penal baseada em título executivo judicial inexistente, já que a condenação foi desconstituída por decisão absolutória transitada em julgado
” (PJE no 0002080-12.2018.8.11.0005)
.

III.
Razões de decidir

1. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão do regime prisional, conforme dispõe o art. 118, I, da LEP, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação pelo novo fato.

2. A regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado está fundamentada na prática de novos crimes (receptação, falsa identidade, desobediência e infração de trânsito), com condenação definitiva posterior, evidenciando a legalidade do ato judicial.

3. A absolvição proferida na Apelação Criminal no 0002080-12.2018.8.11.0005 não tem repercussão na execução penal em curso, uma vez que referida condenação não integra a pena unificada em execução, inexistindo guia de execução correspondente registrada no sistema SEEU.

4. O paciente cumpre pena de mais de 30 (trinta) anos de reclusão, decorrente de sete condenações definitivas distintas, regularmente cadastradas no executivo de pena, afastando qualquer ilegalidade ou excesso de execução.

5. A extinção da punibilidade com base em decisão absolutória depende de vínculo efetivo da respectiva condenação com a execução penal, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A regressão de regime em execução penal mostra-se cabível com base na prática de novo crime doloso, independentemente do trânsito em julgado da respectiva ação penal.

2. A absolvição superveniente não enseja a extinção da punibilidade quando a condenação desconstituída não está registrada no sistema de execução.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, 52 e 118, I; CP, art. 107, VII; CF/1988, art. 5o, XLVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 551.690/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.10.2020; TJMT, HC no 1004291-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.4.2023; TJMT, HC no 1013591-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020965-28.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DRA. SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de execução penal (SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão por roubos majorados, furtos qualificados, dano, receptação, falsa identidade, desobediência e dirigir sem habilitação - arts. 157, § 2o, 155, § 4o, 163, 180, 307 e 330, todos do CP e 309 do CTB - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

A impetrante sustenta que “
a prisão do paciente não se sustenta sob qualquer fundamento legal ou constitucional, pois decorre de execução penal baseada em título executivo judicial inexistente, já que a condenação foi desconstituída por decisão absolutória transitada em julgado
” (PJE no 0002080-12.2018.8.11.0005)
.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a “
extinção da punibilidade do paciente, com fulcro no art. 107, VII, do Código Penal, em razão da absolvição penal definitiva
” e, por conseguinte, expedido “
alvará de soltura
” (ID 295817863), com documentos (ID 262008284/ID 295817863/ ID 295817867).

O pedido liminar foi indeferido (ID 296669397).

O Juízo singular prestou informações

(ID 297499861).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. DESCABIMENTO. PACIENTE CUMPRINDO PENA POR OUTRAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM QUE DEVE SER DENEGADA.

1. Habeas corpus foi impetrado com o objetivo de obter a expedição de alvará de soltura, sob o argumento de que o paciente estaria preso com base em condenação desconstituída por decisão absolutória transitada em julgado.

2. Compulsando-se os autos da execução penal e o sistema SEEU/CNJ, verifica-se que o paciente cumpre pena decorrente de outras sete condenações definitivas, regularmente cadastradas em seu executivo de pena, totalizando mais de 30 anos de reclusão.

3. Não há registro de execução penal vinculada à condenação desconstituída, tampouco qualquer ilegalidade na manutenção da custódia do paciente.

4. Inexistente o alegado constrangimento ilegal, revela-se incabível a expedição de alvará de soltura. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 299768378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente, que
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão por furto – art. 155,
caput
, do CP – praticado em 19.2.2015, com sentença transitada em julgado no dia 2.6.2014 (Ação Penal no 0000664-82.2013.8.11.0005 - Comarca de Diamantino/MT);

- 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão por
roubos majorados, furto e dano – arts. 157, § 2o, 155 e 163, todos do CP
– praticados em 19.10.2015, cuja sentença transitou em julgado na data de 12.9.2016 (Ação Penal no 0000580-13.2015.8.11.0005 - Comarca de Diamantino/MT);

- 5 (cinco) anos de reclusão
por roubo majorado
– art. 157, § 2o, do CP -, cometido em 6.2.2018 e condenação transitada em julgado em 11.12.2019 (Ação Penal no 0000544-63.2018.8.11.0005);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por
furto – art. 155,
caput
, do CP
– praticado em 18.3.2015, transitada em julgado na data de 23.6.2016 (Ação Penal no 0003189-71.2012.8.11.0005 - Comarca de Diamantino/MT);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto – art. 155,
caput
, do CP – praticado em 21.7.2014, com sentença transitada em julgado no dia 24.2.2015 (Ação Penal no 0001895-13.2014.8.11.0005 - Diamantino/MT);

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
por furto
– art. 155,
caput
, do CP -, cometido em 26.1.2018 e condenação transitada em julgado em 17.4.2023 (Ação Penal no 0002339-07.2018.8.11.0005 – Comarca de Diamantino/MT);

- 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dias de reclusão por receptação,
falsa identidade, desobediência e dirigir sem habilitação – arts. 180, 307 e 330, todos do CP c/c art. 309 do CTB
– praticados em 5.7.2023, cuja sentença transitou em julgado na data de 6.3.2024 (Ação Penal no 1003078-35.2023.8.11.0086 - Comarca de Diamantino/MT).

Em 13.5.2021, o paciente foi progredido ao regime semiaberto mediante cumprimento das seguintes condições:

“
(A)
Não alterar endereço sem prévia autorização judicial;
(B)
Não frequentar bares, casa de jogos ou apostas, boates, prostíbulos e similares;
(C)
Não portar armas nem qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a integridade de outrem;
(D)
Comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar suas atividades, inclusive, com a atualização de endereço;
(E)
Manter boa conduta social;
(F)
Recolhimento domiciliar noturno, devendo retornar a sua residência às 20h00min, podendo sair às 06 horas para trabalhar. Aos finais de semana recolher-se o dia todo em casa.
(G) MONITORAMENTE ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA
” (SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 91.1)

Em 5.7.2023, o paciente foi preso em flagrante por receptação [de veículo], desobediência, falsa identidade e dirigir sem habilitação, em Nova Mutum/MT. Por estes fatos, fora decretada sua prisão preventiva (SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 142.1).

Em 17.4.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu “
cautelarmente o de cumprimento da pena do regime recuperando LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, CPF: 047.322.561-12, do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP
” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 151.1).

Consoante se extrai do acórdão juntado no processo executivo de pena em 12.5.2025, prolatado no julgamento da Apelação Criminal no 0002080-12.2018.8.11.0005, esta e. Primeira Câmara Criminal, á unanimidade, deu provimento ao recurso “
para absolver o apelante LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA do roubo majorado pelo emprego de arma, nos termos do art. 386, VII, do CPP
” (SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 186.1).

Em 10.6.2025, a Defensoria Pública requereu a “
extinção da punibilidade do executado quanto à presente execução penal, com fundamento no art. 107, inciso VII, do Código Penal
” e a “
expedição de alvará de soltura em favor de Luiz Henrique Lima de Almeida
”

(SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 191.2).

Em 3.7.2025, o pedido defensivo foi indeferido, bem como fora designada audiência de justificação, “
in verbis
”:

“
DO PEDIDO DA DEFESA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA

Volvendo os olhos ao feito, verifica-se que a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando, no âmbito da presente execução penal, com a consequente expedição de alvará de soltura, sob o argumento de que o acórdão proferido nos autos da Ação Penal n.o 0002080-12.2018.8.11.0005 deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Luiz Henrique Lima de Almeida, absolvendo-o da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma.

Todavia, tal pleito não comporta acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Verifica-se que o reeducando possui as seguintes condenações cadastradas nos autos: Guia 01 (autos 0001895-13.2014.8.11.0005), Guia 02 (autos 0000664-82.2013.8.11.0005), Guia 03 (autos 0000580-13.2015.8.11.0005), Guia 04 (autos 0003189-71.2012.8.11.0005), Guia 05 (autos 0000544-63.2018.8.11.0005), Guia 06 (autos 0002339-07.2018.8.11.0005) e Guia 07 (autos 1003078-35.2023.8.11.0086).

Dessa forma, constata-se, com facilidade, por meio das penas cadastradas na aba “Processos Criminais” do sistema SEEU, que sequer há registro da execução da pena oriunda da Ação Penal n.o 0002080-12.2018.8.11.0005 (referente à qual foi proferida absolvição em sede recursal – Seq. 186.1), o que evidencia a improcedência do pleito defensivo de extinção da punibilidade com base nesta condenação.

Não há, portanto, qualquer lógica ou respaldo fático-jurídico na pretensão da Defesa, tendo em vista que a referida condenação sequer integra o cômputo da presente execução penal.

Ademais, observa-se que, conforme decisão constante na Seq. 151.1, o reeducando teve decretada a regressão cautelar de regime por diversas razões, dentre elas, sua prisão em 27/05/2022 (Processo n.o 1000919-08.2022.8.11.0005 – Representação formulada pela Autoridade Policial), cuja preventiva foi posteriormente revogada em 08/06/2022, por ausência de indícios suficientes de autoria para oferecimento de denúncia.

Adicionalmente, verifica-se que o reeducando voltou a delinquir em 05/07/2023, ocasião em que foi preso em flagrante na Comarca de Nova Mutum/MT, pela prática dos crimes de receptação, falsa identidade, desobediência e infração de trânsito (APF n.o 1002960-59.2023.8.11.0086), com posterior conversão da prisão em preventiva.

O referido episódio culminou na condenação definitiva do apenado nos autos da Ação Penal n.o 1003078-35.2023.8.11.0086, conforme comunicado pela própria Defensoria Pública, que procedeu à juntada da respectiva guia de recolhimento definitiva na Seq. 172.2.

Diante do exposto, verifica-se que não sobreveio qualquer alteração fático-jurídica que autorize o reconhecimento da extinção da punibilidade no âmbito da presente execução penal.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa
.” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 220.1)

Em 14.7.2025, a audiência de justificação foi realizada e o juiz da causa homologou a falta grava nos seguintes termos:

“O art. 118 da Lei de Execuções Penais é enfático ao afirmar que a execução da pena se sujeita a forma regressivaa, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pelo que consta dos autos o reeducando estava cumprindo pena no regime semiaberto desde 13/05/2021 (Seq. 91.1), sendo posto em liberdade no dia 14/05/2021 (Seq. 97.1), entretanto no curso do cumprimento da pena, descumpriu as condições dispostas na decisão que concedeu a progressão de regime, vez que praticou novo crime no dia 05/07/2023, na Comarca de Nova Mutum/MT (crimes de receptação, falsa identidade, desobediência e infração de trânsito), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1002960-59.2023.8.11.0086 (Seq. 142.1), sendo a custódia convertida em prisão preventiva.

Insta salientar, que o referido fato originou a Ação Penal n.o 1003078-35.2023.8.11.0086, na qual sobreveio condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de detenção, além de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput; 307; 330, todos do Código Penal; e art. 309 do CTB, todos em concurso material (art. 69 do CP), com trânsito em julgado ocorrido em 06/03/2024 (Seq. 211.8).

Dessa forma, a despeito de já haver condenação definitiva pelo fato ensejador da regressão cautelar, circunstância que, em tese, dispensaria a realização de audiência de justificação, esta foi designada por cautela, para informar o custodiado, expondo a situação, bem como ouvi-lo.

Ao ser ouvido em audiência de justificação, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após sua reinserção no regime semiaberto o penitente cometera novo delito.

Assim, não obstante tenha sido colocado em liberdade, constata-se que o reeducando adotou postura negligente quanto ao cumprimento de sua pena, demonstrando completo desinteresse e descaso com as obrigações impostas, comportamento este que, inclusive, culminou em nova condenação criminal.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto e o cometimento de novo crime, configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Ademais, já houve o somatório das penas na decisão de Seq. 220.1, a qual manteve o regime fechado, considerando que o sentenciado é reincidente, e que no último édito condenatório (Guia 07 – autos n.o 1003078-35.2023.8.11.0086) restou fixado o regime inicial fechado.

Ex positis, acolhendo o parecer ministerial, HOMOLOGO a falta grave perpetrada pelo reeducando LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, e por consequência altero a data-base para a concessão de nova progressão o dia da última recaptura do sentenciado (05/07/2023).”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 280.1)

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está justificada no cometimento de novos crimes [receptação de veículo, desobediência, falsa identidade e dirigir sem habilitação], no dia 5.7.2023, após audiência admonitória [realizada em 13.5.2021], na qual foram estabelecidas as condições de cumprimento da pena.

Com efeito, a prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que também legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC no 551.690/ES - Relator. Min. João Otávio de Noronha - 1510.2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5o, inciso XLVIII, da CF/88
.” (TJMT, HC no 1004291-43.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 19.4.2023)

Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão do paciente, o qual se encontra em regime prisional fechado após regressão de regime.

Noutro giro, o paciente registra outras sete condenações transitadas em julgado [Ações Penais no 0001895-13.2014.8.11.0005, 0000664-82.2013.8.11.0005, 0000580-13.2015.8.11.0005, 0003189-71.2012.8.11.0005, 0000544-63.2018.8.11.0005, 0002339-07.2018.8.11.0005 e 1003078-35.2023.8.11.0086],
por roubos majorados, furtos qualificados, dano, receptação, falsa identidade, desobediência e dirigir sem habilitação, com pena unificada em 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão, tendo sido fixado o regime prisional fechado, embora absolvido por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0002080-12.2018.8.11.0005, ocorrido no dia 12.5.2025, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005 – mov. 186.1).

Observe-se que a referida ação penal (PJE no 0002080-12.2018.8.11.0005) não está registrada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU no 0001051-29.2015.8.11.0005)
.
Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
no referido processo criminal sequer foi expedida a guia de execução penal, o que reforça a inexistência de cumprimento de pena vinculada àquela condenação
”. Essa circunstância “
evidencia a improcedência do pedido defensivo de extinção da punibilidade com base nessa condenação específica, já desconstituída, bem como afasta a possibilidade de expedição de alvará de soltura, uma vez que, conforme informações constantes dos autos (ID 297499861), a previsão para o alcance do requisito objetivo de progressão de regime do paciente está fixada para o dia 24/03/2027
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 299768378)
.

Nesse quadro, a absolvição do paciente [no 0002080-12.2018.8.11.0005] não repercute na sua liberdade de locomoção, notadamente porque “
subsistem penas altas pendentes de cumprimento
” (TJMT, HC no 1013591-34.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.9.2020)

Portanto, não se identifica hipótese de extinção da punibilidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025